Tribunal: TJBA
Processo: 0104157-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0104157-26.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BNI BÁLTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outros (2)

Advogado(s): FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MARIA ADEILDE DA PIEDADE FREIRE DE CARVALHO e outros

Advogado(s):JULIANA AGUIAR COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. CONTRATO
PARTICULAR
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM
IMÓVEL.
CONFIGURAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RÉ.
NÃO OCORRÊNCIA DO JULGAMENTO EXTRA PETITA.
RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
DA RÉ
. TEMA 996
DO
STJ.
DANOS MATERIAIS/
LUCROS CESSANTES
NO IMPORTE DE
0,5%
(MEIO POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO
BEM
.
OFENSA MORAL INDENIZÁVEL
CONFIGURADA
. APELO D
A
RÉ IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelos autores por conta de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda cujo pedido foi julgado procedente em parte
pelo juízo de primeiro grau.

Apelo da ré visando
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam,
o decote da sentença de julgamento extra petita e
a
exclusão da condenação ao pagamento dos
danos materiais/
lucros cessantes e
ao pagamento de indenização por danos morais,
com a, ainda, revisão da imposição dos ônus da sucumbência
.

Não se acolhe a alegação recursal de ilegitimidade passiva ad causam da ré, uma vez que
houve
efetivamente
seu benefício financeiro
com a avença
, a atrair a incidência
do microssistema d
as relações de consumo.
Ademais, não há de se olvidar que sendo o consumidor o hipossuficiente na relação contratual, não se pode lhe atribuir a obrigação de ter conhecimento das relações internas travadas entre os participantes do pacto, razão pela qual, inclusive, a seara consumerista preconiza a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia produtiva pelos danos causados.
Precedentes do TJBA.

Não configura decisão extra petita a determinação do juízo que determina o pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes considerando um percentual sobre o valor do bem de acordo com pedido aduzido na peça vestibular.

É fato não controvertido no caderno processual que a unidade imobiliária não foi entregue aos autores no prazo estipulado pelo contrato.

Ainda que válida a cláusula de tolerância estipulada na avença, o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da
ré
ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no importe de
0,5% sobre o valor do bem
, tendo como
temo final, a data da disponibilização do imóvel aos autores
.
Tema 966 do STJ.
Precedentes da Segunda Câmara Cível.

Atraso, por mais de quatro anos, na entrega do bem imóvel, restando perfeito o atraso em prazo não razoável e desproporcional. Ofensa moral configurada com o arbitramento de indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) por expressar valor proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição financeira da ofensora, a tríplice função do dano moral e os precedentes dos Tribunais Pátrios.

Tendo os autores decaído de parcela mínima
do pedido
, a teor da norma que se debulha do parágrafo único do art. 86 da Lei Adjetiva Pátria, devem
a
s rés suportarem, por inteiro, as custas processuais e
os
honorários advocatícios de sucumbência.

Apelo da ré improvido.
S
entença a quo
mantida nos pontos farpeados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0104157-26.2011.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
IMBUÍ EMPREENDIMENTOS LTDA
e

a
pelados

CL
Á
UDIO M
Á
RCIO CARVALHO FREIRE DE CARVALHO
e
MARIA ADEILDE DA PIEDADE FREIRE DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em:

A) Negar provimento ao Apelo da ré; e

B
)
Em relação à ré/apelante, m
ajora
r
os honorários advocatícios
de sucumbência p
ara o percentual de
1
3
% (treze por cento) sobre o valor da
condenação
atualizado
.

Salvador, .

12